Tribunal: TJDFT
Processo: 0706235-36.2020.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. INEXIGIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO NATURAL. ANOTAÇÃO. 'SERASA LIMPA NOME'. SEM ACESSO PÚBLICO. NEGATIVAÇÃO. NÃO COMPROVADA.

1. A prescrição atinge justamente a pretensão referente ao exercício do direito a ela relacionado, fato que impede a sua exigibilidade judicial ou extrajudicial, embora se reconheça a persistência da obrigação natural.

2. A anotação da dívida prescrita no site ‘Serasa Limpa Nome’ é restrita ao usuário, mediante a utilização de senha e não publicidade dos dados.

3. Ainda que reconhecida a influência da dívida prescrita no credit score do consumidor, os elementos dos autos demonstram que não houve a sua negativação.

4. Uma vez não demosntrada a negativação indevida de débito não há que se falar em exclusão da anotação.

5. Recurso conhecido e desprovido.